Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-18.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-18.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIEGO DE JESUS BORGES Advogado(s): ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. GUARDA MUNICIPAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3. DEVIDOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por contratado temporariamente pelo Município de Santo Amaro, com pedido de pagamento de verbas rescisórias. A parte autora pleiteou: gratificação natalina de 2014 a 2016, horas extras, adicional noturno, férias simples, proporcionais e seu terço constitucional, além de indenização por aviso prévio, com base em vínculo firmado para exercer a função de Guarda Municipal entre 06/02/2014 e 10/10/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a contratação temporária para exercício da função de Guarda Municipal é válida à luz do art. 37, IX, da CF/1988; e estabelecer se, constatado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas ao contratado verbas indenizatórias como férias com 1/3 e décimo terceiro salário. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária para exercer função de Guarda Municipal — típica de cargo efetivo — sem concurso público ou processo seletivo, com base na Lei Municipal nº 1.921/2013, configura afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, por ausência de demonstração de excepcional interesse público e transitoriedade da função. A prova documental constante dos autos comprova a prestação de serviços por mais de dois anos e meio, com ausência de justificativa para a excepcionalidade e sucessivas contratações, evidenciando o desvirtuamento do vínculo temporário. O juízo de origem desconsiderou a comprovação das contratações sucessivas e reiteradas, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema 551, que autoriza, nesse contexto, o pagamento de verbas indenizatórias mínimas. São devidas ao contratado, nessa hipótese, as parcelas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, conforme fixado pelo STF em repercussão geral. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes de 10/03/2014, conforme a data de ajuizamento da ação (10/03/2019). Os consectários legais devem seguir os parâmetros da EC nº 113/2021 e da jurisprudência do STF quanto à aplicação da taxa SELIC de forma exclusiva e simples a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação com outros índices. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação temporária para função típica de cargo efetivo, sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público, é nula por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988. Verificado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidos ao contratado o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de 1/3, conforme fixado no Tema 551 do STF. O ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. A partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros incidem exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; CC, art. 405; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8001337-27.2021.8.05.0036, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000242-36.2015.8.05.0254, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 20.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 0000326-03.2016.8.05.0254, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8000282-18.2019.8.05.0228, em que figura como apelante DIEGO DE JESUS BORGES e apelado MUNICIPIO DE SANTO AMARO ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria